Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto O projeto "Sincretismo" pretende montar um espetáculo de dança contemporânea, entendendo como tal a dança, que em sua estrutura utiliza-se de conceitos da pós-modernidade tais como: simultaneidade, pluralidade de linguagens, retratando o homem em relação a sua época e observando os mecanismos de ação/reação diante de elementos externos com os que dividem o espaço. (no da TCE no sistema: 4029/2019).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados, com base na Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), pela empresa Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda.-ME, no âmbito do projeto cultural Pronac 02-0714, denominado "Gala 2004"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia da empresa Arte em Marketing - Projetos e Eventos Ltda.-ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Arte Em Marketing - Projetos e Eventos Ltda.-ME, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 185.720,00 26/3/2004 92.840,00 6/5/2004 111.000,00 21/7/2004 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.